Tribunal: TJMT
Processo: 1013556-05.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013556-05.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - CNPJ: 03.106.170/0001-43 (RECORRENTE), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ROGERIO SILVA CARTAXO - CPF: 004.604.261-09 (RECORRIDO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013556-05.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Recorrido(s):

ROGERIO SILVA CARTAXO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (LIQUIDIFICADOR) – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA – ACORDO DO PROCON NÃO CUMPRIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS – QUANTUM FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o vício no produto adquirido, cabia às Recorrentes demonstrar a reparação do mesmo no prazo legal ou o cumprimento da faculdade exercida pela Recorrida, no caso a imediata substituição da mercadoria.

Assim, não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, do CDC;

Situação descrita nos autos que ultrapassa o simples descumprimento contratual, devido a diversas tentativas na via administrativa.

No entanto, necessário se faz a redução do valor fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO
, para condenar as Reclamadas, em responsabilidade solidária a:

1)Restituírem à parte Reclamante a quantia de
R$151,69 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos),
devidamente atualizados desde o efetivo desembolso pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

2)Ainda, condeno as Reclamadas, por indenização por
danos morais
na importância de
R$ 6.000,00
(
seis

mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ambas as reclamadas recorrem da sentença, questionando em suas razões recursais requerem a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

A Recorrida em suas contrarrazões refutou
in totum
as razões apresentadas, requerendo o improvimento dos recursos e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte recorrida adquiriu um liquidificador em 04/12/2018, tendo pago R$151,69 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

O produto foi adquirido na loja da HAVAN, sendo fabricado pela CADENCE.

No entanto, o bem apresentou vício dentro do prazo de garantia, sendo que o recorrido tentou resolver o problema pela via administrativa, enviando para a assistência técnica, o qual não logrou êxito.

O valor do produto não foi devolvido, nem houve o conserto pela garantia legal e em que pese a alegação de envio de outro produto o consumidor alega que não recebeu o mesmo.

O recorrido tentou solução na via administrativa, tendo firmado acordo no PROCON, o qual não foi cumprido pelas recorrentes, conforme ID n° 59737468 e 59737469.

Constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, do CDC.

Saliento que as Recorrentes não comprovaram qualquer excludente de sua responsabilidade, que é solidária.

Por fim, destaco que o recurso visa apenas afastar ou reduzir os danos morais.

Exercendo a faculdade prevista no art. 18, §1º I do CDC, a consumidora buscou a assistência técnica do produto, não logrando êxito na esfera administrativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Logo, pela ausência de troca do produto ou a devolução do valor, bem pela desídia da Reclamada em resolver o problema, resta configurado o ato ilícito, do qual enseja no dever de repará-lo, frente aos abalos sofridos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, no posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se ainda em conta o valor pago pelo produto no importe de R$151,69 (cento e cinquenta e um real e sessenta e nove centavos).

Dano material mantido na forma da sentença, ante a não devolução de valores no feito, pelo preço pago pelo produto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório fixado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios
para ambas as recorrentes,
diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020